Tribunal: TJMT
Processo: 1006342-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – TOIs - TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADOS POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – DEVER DE INDENIZAR – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006342-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 019.564.991-56 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021